Tribunal: STF
Processo: RE 1247365
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE PORTARIA QUE DISPENSOU A AUTORA DE FUNÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DA AÇÃO CAUTELAR ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À UNIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DA SERVIDORA. ILEGALIDADE DA PORTARIA DE DISPENSA DE UMA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA APELADA. DESPROVIMENTO. 
    1 - Carece de razoabilidade o argumento de suposta violação ao princípio da autonomia processual por ter firmado o Magistrado de 1º grau entendimento com base na documentação constante em autos diversos, em evidência que tais documentos, submetidos ao contraditório na Ação Cautelar nº 0481588-25.2000.8.06.0000, com partes comuns com o processo ora analisado e aspectos inerentes ao mérito da questão, não havendo empecilho à utilização de provas emprestadas. Precedentes do STJ. 
    2 - A apelada exercia duas funções de magistério da Secretaria de Educação do Estado do Ceará: uma que se iniciou em 05/09/1980 e outra em 30/07/1982, as quais foram unificadas por meio da Portaria nº 18/87, datada de 11/03/1987, passando a exercer apenas uma função de magistério com carga horária de 40 horas semanais. Todavia, a professora foi dispensada de uma de suas funções por meio da Portaria nº 033/88, publicada em 30 de março de 1988, sem qualquer motivação para tal. 
    3 – A Portaria de dispensa foi baixada em desacordo com os trâmites legais, desconsiderando o art. 55 da Lei nº 10.884, de 2 de fevereiro de 1984 (Estatuto do Magistério Oficial do Estado do Ceará), o qual proíbe a redução de carga horária. 
    4 - Consta da Portaria ora questionada que a professora teria sido admitida em 31 de dezembro de 1986, informação essa não condizente com os elementos constantes dos autos, o que usurpa o direito à estabilidade da servidora. 
    5 - Embora a Constituição Federal tenha sido promulgada em momento posterior à Portaria de dispensa da função, o art. 19 do ADCT alberga situações anteriores, criando o instituto da estabilidade extraordinária e estabelecendo condições que foram cumpridas pela recorrida. 
    6 – Remessa Necessária e Apelação conhecidas e desprovidas” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, alega-se, em suma, violação do art. 97 da Constituição Federal de 1967; do art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988; e dos arts. 17 e 19 do ADCT.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que o art. 37, XVI, da Lei Maior e o art. 17 do ADCT não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos, concluiu que a ora recorrida teria cumprido os requisitos para a acumulação dos cargos, conforme se destaca a seguir:
    “É oportuno salientar que embora as funções de professora exercidas pela apelada fossem exercidas em localidades distintas, a Constituição Federal brasileira de 1967, sob a égide da qual ocorreram as admissões da servidora, já permitia tal acumulação, desde que houvesse compatibilidade de horários, não fazendo ressalva quanto ao local de prestação do serviço. Confira-se:
    Art. 97 - É vedada a acumulação remunerada, exceto:
    II - a de dois cargos de Professor; 
    § 1º - Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários (grifei)” (pág. 7 do documento eletrônico 10).
    Assim, para divergir desse entendimento, notadamente quanto à verificação da existência, ou não, de compatibilidade de horários em relação aos cargos acumulados pela recorrida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. CARGA HORÁRIA SEMANAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.077.534-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Profissional da saúde. Compatibilidade de horários. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. A verificação da compatibilidade de horários com relação aos cargos exercidos pela ora agravante não prescinde da análise do conjunto fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF. 
    2. Agravo regimental não provido. 
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 1.007.021-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Cumulação de cargos da área da saúde. Incompatibilidade de horários declarada pelo acórdão recorrido. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão monocrática. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE 1.183.181-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido no tocante à nulidade da Portaria 33/1988 em face do disposto na Lei 10.884/1984, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado pela Súmula 280/STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator